Tribunal: TJDFT
Processo: 0753606-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PARTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da entidade apelada à compensação dos danos morais.
2. A hipótese ora em análise insere-se no contexto da prática de atos ilícitos relacionados aos descontos indevidos, no montante dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, envolvendo diversas entidades associativas e sindicais.
3. No caso, houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora. 3.1. O dano moral é, por natureza, presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pela autora, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
4. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação dos danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.